Tribunal: TJMT
Processo: 8010011-09.2017.8.11.0087
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 8010011-09.2017.8.11.0087.
Origem: Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte.
Recorrente: FRAN PRESENTES E VARIEDADES LTDA - ME.
Recorrido: ADEMIR LUIZ REFFATTI.
Data do Julgamento: 17/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PÓS-DATADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SÚMULA 370 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Resta incontroverso o ato ilícito da parte reclamada caracterizado pela apresentação antecipada de cheque pós-datado.
2- A apresentação antecipada de cheque acarreta, por si só, a indenização por danos morais, conforme entendimento fixado na Súmula 370 do STJ, ainda mais, quando, no caso, diante dos fatos, ocasionou à recorrente o pagamento de juros em razão da utilização de seu cheque especial, além da devolução de outros títulos apresentados, quando o seu limite fora ultrapassado.
3- As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).
4- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010011-09.2017.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRAN PRESENTES E VARIEDADES LTDA - ME - CNPJ: 05.876.252/0001-00 (RECORRENTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ADEMIR LUIZ REFFATTI (RECORRIDO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PÓS-DATADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- SÚMULA 370 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR -
PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL)
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Resta incontroverso o ato ilícito da parte reclamada caracterizado pela apresentação antecipada de cheque pós-datado.

2-

A apresentação antecipada de cheque acarreta, por si só, a indenização por danos morais, conforme entendimento fixado na Súmula 370 do STJ, ainda mais, quando, no caso, diante dos fatos, ocasionou à recorrente o pagamento de juros em razão da utilização de seu cheque especial, além da devolução de outros títulos apresentados, quando o seu limite fora ultrapassado.

3-

As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).

4-

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020